Tribunal: TJDFT
Processo: 0719152-28.2022.8.07.0009
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-11-13
Data de publicação: 2025-11-24

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. VÍTIMA DORMINDO. RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA OFENDIDA. CONFIRMAÇÃO POR PROVA TESTEMUNHAL E LAUDO DE DNA. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. REGIME SEMIABERTO. LEGALIDADE. MANUTENÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso de apelação interposto pela Defesa contra sentença que condenou o réu pela prática do crime previsto no artigo 217-A, § 1o, do Código Penal, à pena de 8 anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, em razão de ato sexual praticado enquanto a vítima dormia, impossibilitada de consentir. A Defesa pleiteia a absolvição por insuficiência de provas ou, subsidiariamente, a fixação de regime prisional mais brando.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o conjunto probatório é suficiente para sustentar a condenação do apelante pelo delito de estupro de vulnerável; e (ii) estabelecer se o regime inicial semiaberto deve ser substituído por regime mais brando.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A materialidade e a autoria delitivas restaram sobejamente demonstradas pelo conjunto probatório, notadamente pela Comunicação de Ocorrência Policial, laudos periciais e pela prova oral colhida em juízo.
4. Nos crimes contra a dignidade sexual, geralmente cometidos na clandestinidade, a palavra da vítima assume especial relevo probatório, mormente quando se apresenta firme, coerente e em harmonia com os demais elementos de prova.
5. A versão negativa do réu, de que não manteve relação sexual com a vítima na noite dos fatos, é frontalmente contraditada pelo Laudo de Exame de DNA, que atestou a presença de seu material genético (espermatozoides) na amostra de conteúdo vaginal da ofendida. Tal prova técnica corrobora a narrativa da vítima e confere certeza à autoria delitiva.
6. A jurisprudência admite a utilização de capturas de tela de conversas em aplicativos de mensagens como meio de prova, especialmente quando corroboradas por outros elementos probatórios e quando a defesa não apresenta indícios concretos de adulteração ou manipulação, tornando prescindível a realização de perícia técnica.
7. O princípio in dubio pro reo não tem aplicação quando o acervo probatório é coeso e robusto o suficiente para afastar a alegação de dúvida razoável quanto à autoria e materialidade do delito.
8. O regime inicial semiaberto é adequado, conforme o artigo 33, § 2o, b, do Código Penal, diante da pena aplicada e da ausência de reincidência, sendo incabível o regime aberto.
IV. DISPOSITIVO
9. Recurso desprovido.
Dispositivos relevantes citados: Código Penal, artigos 217-A, § 1o, 33, § 2o, b, 44 e 77; Código de Processo Penal, artigo 387, inciso IV.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp n. 2.467.901/SC, Rel. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 7/5/2024; TJDFT, Acórdão 1745754, 0708949-47.2021.8.07.0007, Rel. Esdras Neves, 1a Turma Criminal, j. 17/8/2023.